Tribunal: TJMT
Processo: 0002306-62.2018.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002306-62.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ARLETE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 030.650.261-55 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - ALEGAÇÃO DE CONFLITO E VIOLÊNCIA NO ATO DE REINTEGRAR A POSSE DA FAZENDA ARAÚNA - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NARRA A REALIZAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORMA PACÍFICA - OBSERVÂNCIA AS DETERMINAÇÕES DA DECISÃO JUDICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.

2. Por outro lado, no que concerne ao dever do ESTADO DE MATO GROSSO, de indenizar as famílias que foram despejadas forçadamente, de maneira inequívoca, se verifica que as provas dos autos são contundentes para comprovar que a decisão de reintegração de posse foi cumprida sem a realização de qualquer abuso em desfavor da Recorrente.

Cabe mencionar que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública, o que significa dizer que, até prova em contrário, devem ser tidos como verdadeiros.

3. É um saber público e notório, que o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais recursais, o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço. Tendo sido desprovido o Recurso de Apelação, a parte Apelante faz jus a majoração de honorários sucumbenciais. Recurso de Apelação Desprovido, honorários sucumbenciais majorados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARLETE RIBEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais, identificada pela numeração única: 0002306-62.2018.8.11.0087, movido em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §2o, CPC/2015 (id. 62404993 e 62404994).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ids. 62404994 a 62405001), que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser integralmente modificada, uma vez que a importância reivindicada na inicial se traduz em uma importância de única e inteira responsabilidade do Apelado.

Continua afirmando que, a preocupação da Magistrada da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá com a segurança e bem-estar das famílias que seriam despejadas é clara, bem como as suas determinações que obrigavam os órgãos estatais envolvidos, a elaborarem planejamentos prévios que garantissem que o despejo forçado não violasse nenhum direito das famílias, o que alega não ter ocorrido, pois não houve nenhum planejamento prévio e nem posterior, o que por si já prova a omissão do Estado, afinal o ônus da prova quanto a este quesito a ele pertence.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada e anulada a sentença objurgada, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante para a produção de provas especialmente testemunhal e por fim condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e morais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (id. 62405004/62405006), pleiteando pela manutenção da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Luiz Eduardo Martins Jacob, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito (id. 64837954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARLETE RIBEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais, identificada pela numeração única: 0002306-62.2018.8.11.0087, movido em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §2o, CPC/2015 (id.

62404993 e 62404994).

A parte Apelante afirma que o ESTADO DE MATO GROSSO, tem o dever de lhe indenizar, uma vez que não elaborou previamente o planejamento que garantisse que o despejo forçado não violaria nenhum direito das famílias, bem como alega que o ESTADO se omitiu, uma vez que o ônus probatório de comprovar fato contrário, lhe pertencia.

Ainda, almeja que seja reformada a sentença objurgada, para que seja deferida a produção de provas testemunhais.

Pois bem.

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA - DA PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS

Registro inicialmente que, embora a Apelante traga a argumentação como mérito recursal, a mesma é matéria preliminar, haja vista tratar-se de nulidade processual de natureza absoluta.

Feita esta observação inicial, passo a decidir.

Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, posto que o juiz não realizou audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Em que pese os argumentos expostos pela Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)”

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DA INDENIZAÇÃO

Por outro lado, no que concerne ao dever do ESTADO DE MATO GROSSO, de indenizar as famílias que foram despejadas forçadamente, de maneira inequívoca, se verifica que as provas dos autos são contundentes para comprovar que a decisão de reintegração de posse foi cumprida sem a realização de qualquer abuso em desfavor da Recorrente.

Aliás, transcreva-se:

“Identificadas as pessoas, na oportunidade, inclusive indicando os limites da área a ser Reintegrada, e; em seguida, foi lhes dado prazo para que retirassem todos os seus pertences, animais, e moveis em geral mantendo as benfeitorias intactas, inclusive fora oferecido, diversos veículos para transporte (F-4.000, Carreta, Trator, etc...) e mão-de-obra de terceiras pessoas(diaristas) para auxiliar na desocupação, entre outros; fato que, na maioria das localidades ocupadas, os próprios posseiros, providenciaram suas mudanças, porém em alguns casos, a pedido do ocupante, foram necessárias o apoio terceirizado ao que diante desse quadro, acompanhamos o procedimento padrão para a desocupação da área em questão. Com relação aquelas áreas em que se observavam frutos prontos para colheita, fora concedido prazo especial e razoável a mesma. Ressalva-se que o transporte aos posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT, na sede dos Municípios. Com essa perspectiva e após a saída dos que ali se encontravam retomamos área para assegurar que todos já haviam saído da área. Após todas as observações pertinentes ao caso, no dia 16 de janeiro de 2015, findamos a REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Sr. MARCELO BASSAN JUNIOR, da área em Litigio, como sendo de: * (01) Uma Area Rural, medindo, aproximadamente 14.675,10 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Hectares), tendo como benfeitorias, forma de pasto em capim tipo brizantão em proporção desconhecida por estes Oficiais, cercada (as pastagens) com arame liso, em sua totalidade, possuindo diversas divisões de pasto, sendo parte em mata; curral, uma residência em madeira, bem como diversos outros barracos ali deixados pelos posseiros. Em seguida, passamos a lavrar o presente auto, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por nos Oficiais de Justiça, pelo Reintegrado, e demais testemunhas. Damos fé. (vide autos n. 2832- 63.2017.8.11.0087 —fls. 151/152)”

Cabe mencionar que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública, o que significa dizer que, até prova em contrário, devem ser tidos como verdadeiros.

Desta forma como bem exposto pelo Juízo sentenciante, a Apelante e demais ocupantes é quem descumpriram por reiteradas oportunidades ordem de desocupação da área rural, sendo que no cumprimento de reintegração de posse não foi certificado qualquer conflito e, em verdade a ocupação praticada pela Recorrente é que foi violenta e com ato de esbulho.

Logo, a parte Apelada agiu no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, sem praticar qualquer abuso ou ofensa ao direito da parte Recorrente.

A propósito, vejamos como este Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido em casos análogos,
in verbis:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. EMENTA - Vide Súmula do Julgamento. RELATÓRIO - Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95. SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONFLITO E VIOLÊNCIA NO ATO DE REINTEGRAR A POSSE DA FAZENDA ARAÚNA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NARRA A REALIZAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORMA PACÍFICA. OBSERVÂNCIA AS DETERMINAÇÕES DA DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As provas orais pretendidas pela parte Recorrente foram indeferidas de forma fundamentada, tendo em vista que as pessoas arroladas são partes em processos idênticos, portanto, com nítido interesse no presente feito, motivo pelo também entendo como inútil a realizada da prova oral. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARGARIDA MARIA CARDOSO postula indenização por danos materiais e morais, por suposta irregularidade e abusos realizados quando do cumprimento de mandado de reintegração de posse de área rural em desfavor da Recorrente e outros ocupantes. 3. As provas dos autos são contundentes para comprovar que a decisão de reintegração de posse foi cumprida sem a realização de qualquer abuso em desfavor da Recorrente. 4. Transcreve-se: “Identificadas as pessoas, na oportunidade, inclusive indicando os limites da área a ser Reintegrada, e; em seguida, foi lhes dado prazo para que retirassem todos os seus pertences, animais, e moveis em geral mantendo as benfeitorias intactas, inclusive fora oferecido, diversos veículos para transporte (F-4.000, Carreta, Trator, etc...) e mão-de-obra de terceiras pessoas(diaristas) para auxiliar na desocupação, entre outros; fato que, na maioria das localidades ocupadas, os próprios posseiros, providenciaram suas mudanças, porém em alguns casos, a pedido do ocupante, foram necessárias o apoio terceirizado ao que diante desse quadro, acompanhamos o procedimento padrão para a desocupação da área em questão. Com relação aquelas áreas em que se observavam frutos prontos para colheita, fora concedido prazo especial e razoável a mesma. Ressalva-se que o transporte aos posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT, na sede dos Municípios. Com essa perspectiva e após a saída dos que ali se encontravam retomamos área para assegurar que todos já haviam saído da área. Após todas as observações pertinentes ao caso, no dia 16 de janeiro de 2015, findamos a REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Sr. MARCELO BASSAN JUNIOR, da área em Litigio, como sendo de: * (01) Uma Area Rural, medindo, aproximadamente 14.675,10 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Hectares), tendo como benfeitorias, forma de pasto em capim tipo brizantão em proporção desconhecida por estes Oficiais, cercada (as pastagens) com arame liso, em sua totalidade, possuindo diversas divisões de pasto, sendo parte em mata; curral, uma residência em madeira, bem como diversos outros barracos ali deixados pelos posseiros. Em seguida, passamos a lavrar o presente auto, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por nos Oficiais de Justiça, pelo Reintegrado, e demais testemunhas. Damos fé. (vide autos n. 2832- 63.2017.8.11.0087 —fls. 151/152)” 5. Cabe mencionar que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública, o que significa dizer que, até prova em contrário, devem ser tidos como verdadeiros. 6. Desta forma como bem exposto pelo Juízo sentenciante, a Recorrente e demais ocupantes é quem descumpriram por reiteradas oportunidades ordem de desocupação da área rural, sendo que no cumprimento de reintegração de posse não foi certificado qualquer conflito e, em verdade a ocupação praticada pela Recorrente é que foi violenta e com ato de esbulho. 7. Logo, os Recorridos agiram no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, sem praticar qualquer abuso ou ofensa ao direito da parte Recorrente. 8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condeno a Recorrente MARGARIDA MARIA CARDOSO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator” (TJ – MT 0002820-49.2017.8.11.0087 – Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, Data de Julgamento: 15/09/2021, Turma Recursal Única, Data da Publicação: 15/09/2021).

Por tais motivos, o referido pedido também não merece prosperar, ensejando no desprovimento integral do presente Apelo.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

É um saber público e notório, que o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais recursais, o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto por ARLENTE RIBEIRO DOS SANTOS, foi integralmente desprovido, a parte Apelada faz jus a majoração dos honorários fixados anteriormente.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação Cível, e, consequentemente, determino a majoração dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente, em favor da parte Apelada, para que passe a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022